Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos do devedor fiduciante em relação a imóvel.
2. É possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, pois, a despeito de a proprietária do imóvel ser ainda a instituição financeira, não há qualquer óbice legal, conforme art. 835, XII, do CPC.
3. Não há violação à ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, pois, embora localizados veículos do devedor, pende sobre eles restrição de transferência que representa obstáculo para satisfação da presente execução. 3.1. Ainda que a restrição judicial derive dos autos de origem, não há demonstração de que foi suficiente para satisfazer o débito, de modo que, por força do art. 831 do CPC, é possível a busca de outros bens ou direitos penhoráveis, como os direitos aquisitivos sobre o imóvel. 3.2. De acordo com o art. 847 do CPC, os Executados podem oferecer outros bens substitutivos à penhora caso esta haja ocorrido de forma mais onerosa para o devedor.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Sem honorários.